Tribunal: TJDFT
Processo: 0725981-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725981-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SILVANA DA SILVA CULETTO RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. MERO DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/98, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde. 2. O art. 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 3. A cláusula contratual que, em situações de urgência ou emergência, restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento não encontra respaldo legal e afigura-se abusiva, conforme assentado no Enunciado Sumular no 597 do c. STJ. 4. Comprovado o risco à vida ou de lesões irreparáveis para a paciente, resta configurada a emergência, sendo devido o imediato custeio da internação necessária ao tratamento do segurado, independente da finalização do prazo de carência. 5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, circunstância não configurada na hipótese dos autos. 6. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 7. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura, mesmo em caso de internação em UTI, não ultrapassou o simples inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, entendendo ser cabível a pretensão da condenação por danos morais nos casos de recusa de custeio de medida de internação. Articula que a negativa em custear o tratamento em debate é prática ilícita, e, por conseguinte, geradora de danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca dos danos morais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028